Tribunal: CARF
Processo: 10380.013106/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013106/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FRANCIMAR ABREU DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - DAA ELABORADA COM FRAUDE DE TERCEIROS.
Diante da comprovação de declaração entregue de forma fraudulenta por
terceiros, afasta-se o lançamento motivado por dedução indevida de IRRF e
por falta de Comprovante Anual de Rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Convocada) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 30 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de imposto de renda
retido na fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013106/2007-84
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013106/2007-84

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2002, exercício 2003, paia formalização da exigência do
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de RS 4.865,30, valor este, que
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. totaliza o crédito tributário no
valor de R$ 11.841,64.
A infração de que trata o citado Auto de Infração é :
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na fonte tendo em vista que o
contribuinte formalizou o processo administrativo 10380.003789/2007-61 onde
informa que a DIRPF/2003, ND 08/18.033.417, foi apresentada de fornia
fraudulenta, porém após análise da documentação e dos argumentos apresentados
pelo mesmo foi emitido o despacho decisório DRF/FOR Nr. 47. de 20 de agosto
de 2007, indeferindo a solicitação de cancelamento da referida DIRPF. Do
exposto acima e tendo em vista que não existe DIRF tendo o contribuinte como
beneficiário de Imposto de Renda Retido na Fonte, este Serviço de Fiscalização
Alterou para zero o referido imposto.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
às fls. 31 e 35, dos autos.
As fls. 02/04, o contribuinte- apresenta seus argumentos, requerendo a isenção de
qualquer pagamento de imposto , juros e multa, uma vez que não dera causa para tanto,
liai a vista que:
1. Em 20/01/2002, teve seu veículo tomado de assalto, bem como, sua bolsa contendo
todos os seus documentos.
2. Apresentara sua declaração, no devido prazo e não apresentara declaração
retificadora.
3. Os criminosos que detiveram seus documentos praticaram várias fraudes com os
mesmos e contra várias empresas, das quais cita a Embratel e a OI, que após os
esclarecimentos devidos liberaram seu nome dos órgão de proteção ao crédito.
4. Foi providenciado o Boletim de Ocorrências, que ora anexa.
5. Recebera o Auto de Infração cobrando-lhe o crédito tributário no valor de RS
11.841,64, já tendo sido formalizado o processo administrativo n° 10380.003789/2007-
61, e, tendo sido indeferido o pedido existente no mesmo, passa o requerente a refazer o
mesmo, conforme segue abaixo:
DO PEDIDO
Diante do exposto, vem apresentar documentos que comprovam a veracidade do
que alega, e requerer que seja isento do pagamento de qualquer multa, juros e/ou
imposto suplementar gerado, uma vez que não deu causa a mesma, e sim. foi
vítima de meliantes que subtraíram seus documentos e os utilizaram para
cometer várias fraudes.
(...).
Insta frisar, que, conforme despacho de fls. 11, a DIRPF/2003, ND 08/18.033.417, do
contribuinte acima identificado, encontrava-se em Malha Fiscal, haja vista que para os
rendimentos tributáveis apresentados não se localizara DIRF que corroborasse o valor
do imposto de renda retido na fonte.
Em resposta ao pedido de esclarecimento que lhe fora enviado, o contribuinte
apresentou DECLARAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE DIRPF, quando
então apresentou vários documentos de identificação, atos constitutivos de sua empresa,
bem como, o Boletim de Ocorrência, que confirma ter sido vítima de assalto, quando foi
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013106/2007-84

ram levados seu veículo e documentos. Foram realizadas diligencias pelo Setor de
Malha Fiscal, que por não ter chegado a uma conclusão, encaminhou o processo para o
Setor de Fiscalização da unidade.
Por meio do Despacho Decisório DRF/FOR n° 47, de 20 de agosto de 2007. fls. 12, o
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foitaleza-CE,
indeferiu o pedido de cancelamento formalizado pelo contribuinte.
Em vista do Despacho Decisório acima citado o Setor de Malha Fiscal, analisou a
DIRPF/2003, do contribuinte, lavrando o Auto de Inflação ora impugnado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
Imposto de renda retido na fonte. Glosa
Mantém-se a glosa quando não restar comprovada a retenção do imposto
de renda na fonte pleiteada como dedução do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2012 (e-fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 26/11/2012 (e-fls. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- foi vítima de assalto e fraude, momento a partir do qual foram geradas as
declarações de ajuste original e retificadora do ano calendário 2003 sem seu conhecimento, e
obviamente não há como deter o Comprovante Anual de Rendimentos se não possui relação com
a suposta fonte pagadora;
- sofreu diversos processos de cobrança por várias empresas, mas foi absolvido
em sentenças judiciais justamente por ter sido vítima de fraude;
- enumera as ações em que foi reconhecida sua inocência e requer o cancelamento
total do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de imposto de renda retido na fonte –
IRRF no valor de R$4.865,30.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013106/2007-84

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Repisando sua impugnação, aponta o interessado que não há incorreção causada
por si próprio e não haveria de possuir comprovante de rendimento da fonte pagadora, uma vez
ter sido vítima de roubo e fraude.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Colaciona-se a seguir excertos da Decisão da DRJ com os argumentos
denegatórios de primeira Instância:
Na peça de defesa o contribuinte refaz o pedido feito através do processo n°
10380.003789/2007-61, no qual foi solicitado o cancelamento da Dirpf/2003, por
entender fraudulenta, pelos motivos já expostos.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o pedido do contribuinte no concerne ao
cancelamento da DIRPF/2003, foi analisado pelos setores competentes deste Órgão, e
de acordo com o Despacho Decisório DRF/FOR u° 47, de 20 de agosto de 2007, fls. 12,
o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE,
indeferiu o pedido.
...
A título de esclarecimento, tem-se a informar que em pesquisa aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, somente consta
registrada a entrega de urna única Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2002.
ND 08/18.033.417, Original, em 13/03/2003, fls. 42/46, conforme faz prova a relação
anexa, às fls. 37/41, mais especificamente, no Registro n° 12.
No que se refere a infração de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte,
tem-se que nos termos da Lei u° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu aitigo 55,
que fundamenta o artigo 943, §2° do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, o contribuinte
poderá compensar na declaração de ajuste o valor do imposto retido na fonte quando
dispor do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
...
Em face do que dispõe a legislação acima transcrita e tendo em vista que o contribuinte
não juntou aos autos documento que comprove a retenção do imposto de renda na fonte,
ano-calendário 2002 é de se manter o lançamento.
Quanto à declaração retificadora esclareça-se ao contribuinte que a mesma foi
procedida pela Receita Federal como parte do ato da lavratura do auto de infração, em
21/08/2007, e por isso presente em sua consulta realizada no Centro de Atendimento ao
Contribuinte.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013106/2007-84

Noutro giro, deveras pertinentes as alegações do contribuinte de que fora vítima
de fraude, principalmente diante dos novos documentos judiciais apresentados, os quais podem
conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Como indicado pelo interessado e com cópias juntadas a este recurso (e-fls. 76 e
ss.), são as seguintes ações judiciais vencidas pelo mesmo face a cobrança de empresas que
sofreram prejuízos justamente com o uso indevido dos documentos do autuado:

Assim, em que pese a responsabilidade objetiva do contribuinte ou o despacho
denegatório de cancelamento de DAA da DRJ Fortaleza, o conjunto probatório apresentado pelo
contribuinte realmente leva ao entendimento de que não foi de sua intenção gerar e se beneficiar
da Declaração de Ajuste Anual do ano Calendário 2003 com compensação de IRRF, não
havendo então motivo para remanescer o lançamento, já que foi o mesmo, s.m.j, vítima de
fraude.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e atendimento do pleito
recursal de afastamento do lançamento tributário.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013106/2007-84

Fl. 142
DF CARF MF
Original